Tribunal: STF
Processo: HC 209291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Vinicius Oliveira Prata, em favor dos irmãos Daniel Alves da Fonseca e Ezequiel Alves da Fonseca, contra suposta omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 705.171/MG.



    O impetrante diz que impetrou habeas corpus no STJ em 8.11.2021 e, em vez de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, o Ministro Relator o intimou para indicar onde estaria a sentença e, posteriormente, requisitou informações.



    Sustenta que o caso autoriza a superação da súmula 691. Aduz que os pacientes são tecnicamente primários e que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que não há se falar em súmula 691, porquanto o Ministro Relator ainda não proferiu nenhuma decisão. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O habeas corpus está tramitando regularmente no STJ há apenas 16 (dezesseis) dias.



    Aguarde-se o seu julgamento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente